Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728273-39.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EVANDRO REIS DA SILVA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A ação rescisória é remédio extremo, admitido em hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. Segundo o entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC se justifica nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação extravagante. 2.1 Inexiste violação literal a norma jurídica se, no momento da sua aplicação, existia interpretação controvertida nos tribunais, conforme a Súmula 343 do STF. 3. Na espécie, a administração pública, em situações em que a conduta do servidor se amolda às taxativas hipóteses de demissão e/ou cassação de aposentadoria, não tem discricionariedade para aplicar sanção menos gravosa, conforme a Súmula 650 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Unânime. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 966, inciso V, do CPC, 128 da Lei 8.112/90 e 2o da Lei 9.784/99, sustentando que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, razão pela qual justifica a ação rescisória com base no artigo 966, inciso V do CPC. Articula a desproporcionalidade da penalidade aplicada (cassação da aposentadoria), frente a casos idênticos com penas mais brandas, a desconsideração de circunstâncias atenuantes obrigatórias na Lei Complementar Distrital 840/2011 e na Lei 8.112/90 e a inobservância de precedente vinculante do STF (RMS 35.121/DF). Aponta, ainda, ofensa ao enunciado 343 da Súmula do STF, asseverando a inexistência de interpretação controvertida que justifique a sua aplicação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, caput, incisos XLVI, LIV e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários de sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC; II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada transgressão aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve subir o apelo especial no tocante à indicada ofensa aos artigos 966, inciso V, do CPC, 128 da Lei 8.112/90 e 2o da Lei 9.784/99, pois a análise das teses recursais demandaria o reexame do acervo probatório dos autos e a apreciação de legislação local (Lei Complementar Distrital 840/11), o que não se mostra possível a teor dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 343 da Súmula do STF, porquanto, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere ao invocado vilipêndio aos artigos 5o, caput, incisos XLVI, e 37, caput, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 30/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028